Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o débito ter sido reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal não interfere no ajuizamento da presente demanda, pois o que se busca é o seu pagamento, sendo, portanto, uma ação de cobrança e não de reconhecimento de débito.

2. Não merece ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que houve o reconhecimento administrativo do débito, causa interruptiva da prescrição, bem como não se verifica o prazo quinquenal entre o referido reconhecimento e o ajuizamento da demanda.

3. Deve ser mantida a condenação do Ente Distrital ao pagamento dos valores pleiteados, pois o débito foi por ele reconhecido em sede administrativa.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.